Tribunal: STF
Processo: Rcl 1755
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. Reclamação. Tutela
antecipada. Medida Liminar. Decisão que, antecipando a tutela nos
autos de ação ordinária, determinou a imediata correção do cálculo
da remuneração percebida pelo autor da ação ordinária - Juiz de
Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte -
para fazer incidir sobre a parcela autônoma os percentuais
referentes à gratificação de representação (120%) e ao auxílio-
transporte (35%). Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4.
Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar
decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha como
pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou não, da
norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado
na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Agravo Regimental a
que se dá provimento para deferir medida liminar suspendendo a
eficácia da decisão reclamada.